Tribunal: TJDFT
Processo: 0720144-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. cancelamento de voo. dever de informação. falha na prestação do serviço. inadimplemento contratual. remanejamento tempestivo de voo. adiantamento da viagem em um dia. mero dissabor. dano moral não configurado. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a requerida a pagar às partes autoras, a título de danos materiais, a quantia de R$ 1.889,97 (um mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 72472247). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 72472257).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de dano moral em razão da falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Ressalta-se que, conforme tese fixada pelo STF (Tema 1240 RG), não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Além disso, o STF assentou que se aplica o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem.
5. Consta da inicial que os autores adquiriram passagens aéreas para Dubai, com partida para 09/11/2024, às 18h. O itinerário seria o seguinte: Guarulhos - Milão - Frankfurt e Dubai, sendo o trecho Milão - Frankfurt – Dubai operado pela Lufthansa. Relatam que em julho de 2024, observaram que o trecho Milão - Frankfurt havia sido cancelado. Todavia, a LATAM assegurou que voo estava mantido. A despeito das informações prestadas pela LATAM, confirmaram no mês de outubro, junto à Lufthansa, que o voo realmente estava cancelado. A ré manteve a informação de que o voo estava confirmado, o que levou os consumidores a realizarem mais de 8 ligações na tentativa de solucionar a questão. Referem que somente em 14 de outubro a ré finalmente confirmou que o voo estava cancelado, sugerindo o remanejamento dos autores para voo com partida antecipada no dia 08/11/2024. Apontam que o adiantamento do voo incluía escala não planejada em Frankfurt de quase 23 horas, o que resultaria em pernoite não desejado em referida cidade. Pontuam que, caso a companhia aérea tivesse sido mais diligente na prestação do serviço, poderia ter realocado os autores em um voo mais adequado.
6. A inexecução contratual pode configurar dano moral em circunstâncias específicas. pois se exige a presença de requisitos como a demonstração do inadimplemento voluntário da obrigação assumida no contrato e a demonstração de uma violação grave e relevante a um direito da personalidade. Com efeito, o STJ tem o entendimento de que, nos casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro, uma vez que a mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.
7. Nesse aspecto, na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
8. Na espécie, deve se observar que a companhia aérea realocou os autores em um novo voo quase um mês antes da viagem, de modo que a solução do problema foi tempestiva. Ademais, a alternativa ofertada pela companhia aérea resultou no adiantamento da viagem em apenas um dia, o que certamente amenizou os desconfortos inerentes à ocasião. Além disso, não há comprovação do dispêndio de tempo excessivo para solução da controvérsia, na medida em que não há extratos das supostas ligações realizadas. Ressalta-se, ainda, que os passageiros não demonstraram que a alteração do voo tenha acabado por comprometer compromissos já firmados ou mesmo inadiáveis no local de origem ou de destino.
9. Diante desse quadro, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, limitando-se a hipótese dos autos ao descumprimento contratual, o qual pode ser reparado por meio da recomposição patrimonial, tal como fixada na origem.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: n/a.